Tribunal: TJMT
Processo: 1001007-28.2022.8.11.0108
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001007-28.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[FELIPE ARIATI - CPF: 033.356.811-77 (APELANTE), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), JONISVAN SOUZA SILVA - CPF: 622.589.151-04 (TESTEMUNHA), GEFERSON DOS SANTOS MARIA - CPF: 026.603.741-04 (TESTEMUNHA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU ATIPICIDADE.

IMP
ROCEDÊNCIA
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPIFICAÇÃO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03).
INVIABILIDADE. ARTEFATO APREENDIDO NO INTERIOR DE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DE PORTE (ART. 14).
PLEITO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
NÃO CABIMENTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PENA MÍNIMA SUPERIOR A UM ANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). O réu foi flagrado transportando uma espingarda calibre 28 no interior de seu veículo em via pública. A defesa busca a absolvição alegando ausência de dolo, subsidiariamente a desclassificação para o crime de posse (art. 12) e a concessão da suspensão condicional do processo.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão
, saber se
: (I)
há provas suficientes e tipicidade material para a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, considerando a alegação de ausência de dolo e o fato de a arma estar desmuniciada; (II
)
é
possível a desclassificação da conduta para o crime de posse irregular de arma de fogo; e (III)
é caso de concessão do benefício

da suspensão condicional do processo.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pela confissão do réu, que admitiu transportar a arma em seu veículo, c
onfirmada
pelos depoimentos policiais. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com a simples prática de um dos verbos nucleares do tipo (no caso, transportar), sem autorização legal. O fato de a arma estar desmuniciada ou a intenção específica do agente são irrelevantes para a configuração do delito, que tutela a segurança pública e a paz social.

4. A desclassificação para o crime de posse irregular (art. 12 da Lei n. 10.826/03) mostra-se inviável, pois a posse pressupõe que o armamento seja mantido no interior de residência ou local de trabalho. A apreensão do artefato no interior de veículo automotor em via pública caracteriza, inequivocamente, o crime de porte ilegal (art. 14).

5. O benefício da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95) exige que a pena mínima cominada ao delito seja igual ou inferior a um ano. O crime pelo qual o apelante foi condenado possui pena mínima de dois anos, não preenchendo o requisito objetivo legal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta, bastando para sua configuração a virtual capacidade ofensiva do artefato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou a intenção específica do agente.

2. O transporte de arma de fogo no interior de veículo automotor, em via pública, caracteriza o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03) e não o de posse irregular (art. 12), inviabilizando a desclassificação.

3. Não cabe a suspensão condicional do processo quando a pena mínima cominada ao delito é superior a 01 (um) ano.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 10.826/2003,
arts
. 12 e 14; Lei n. 9.099/95, art. 89; CPP,
arts
. 577 e 593, I; CP, art. 107.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT,
Ap
99701/2014, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 04.02.2015.

TJMT, N.U 0004703-32.2019.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 31.05.2023.

STJ, HC n. 148.338/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.08.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
FELIPE
ARIATI
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do delito previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões recursais, a Defesa requesta a absolvição do apelante, argumentando a ausência de dolo na conduta, sob a alegação de que o réu apenas transportava a arma, desmuniciada, a pedido de seu avô, sem intenção de uso.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para o crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/03), sustentando que o artefato estava guardado dentro do veículo e não ao alcance imediato. Pleiteia, ainda, a suspensão condicional do processo.
(id. 328062869)

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, defendendo a tipicidade da conduta de porte/transporte de arma de fogo em via pública e a impossibilidade de desclassificação para o crime de posse (id. 331841864).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, ratificando a comprovação da materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo (id. 340317885).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no 23 de junho de 2022, por volta das 16h00min, na Rua Passo Fundo, Bairro Loteamento do Ozório, na cidade de Itanhangá/M, pertencente a circunscrição desta comarca de Tapurah/MT, o denunciado FELIPE ARIATI, com vontade livre e consciência da ilicitude de sua conduta, portava arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (uma) espingarda cal. 28 de dois canos, marca Boito e 06 (seis) munições intactas de cal. 28, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Ref. 90638950 – fl. 5), Boletim de Ocorrência (Ref. 90638951 – fl. 07/10), Auto de Apreensão (Ref. 90638962 – fl. 32), Auto de Eficiência de Arma de Fogo (Ref. 90638963 – fls. 34/34) e Relatório (Ref. 90638976 – fls. 94/97), bem como pelas declarações colhidas pela autoridade policial.
..” (id.
313700386
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, Felipe
Ariati
, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (id. 313700350); Boletim de Ocorrência no 2022.169908 (id. 313700351); Termo de Apreensão (id. 313700362); Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo e Munições (id. 313700408), que atestou a potencialidade lesiva dos artefatos; bem como pela prova oral colhida.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O próprio
apelante
, Felipe
Ariati
, em seu interrogatório judicial,
confessou a prática do transporte do armamento em via pública
sem a devida autorização, confirmando que a arma estava no interior de seu veículo:

“Eu
tava
em porte dela porque eu
tava
indo para o sítio até no sítio do meu vô, passar o final de semana e como ele
tava
doente e ia ser internado, Ele pediu para
eu
, como a arma
tava
na cidade, ele pediu para eu pegar essa arma e levar
pro
sítio, entendeu? Por isso que ela
tava
de posse em mim, entendeu? [...] Ela
tava

desmoniciada
e

tava
dentro do carro mesmo, nem escondida não
tava
. Ela
tava
em cima do banco ali e
tava
minha filha junto, minha esposa junto,
tava
todo mundo junto ali.”

Tal versão encontra amparo no depoimento do
policial militar Jeferson dos Santos Maria

que
,
ouvido em
juízo,
narrou
com clareza a dinâmica da ocorrência. Relatou que a guarnição foi acionada pela vítima de uma ameaça, informando que o réu teria se utilizado de uma arma e, em diligências, localizaram Felipe em uma distribuidora de bebidas.

Em seu depoimento judicial, o policial descreveu:

“Aí conversamos com ele, pedi sobre a referida arma, ele de pronto falou que a arma estava dentro do veículo. A gente pegou a arma, a arma estava desmuniciada e as munições da arma estava em uma bolsinha no barco, até onde o mesmo estaria indo para um final de semana no rio, né, pescar.”

Questionado especificamente sobre o local onde a arma se encontrava, o agente público esclareceu:

“Promotor Dr. Marlon:
o
sen
h
or, então essa arma não
tava
na casa, né?
Tava
com
ele
nas vias públicas aí dentro do veículo
?
Testemunha: Isso. Depois do
fato ocorrido na residência,
o mesmo
estava indo para um final de semana com a família na beirada do rio e estaria levando a arma até eu acho que por questão de segurança dele lá ou alguma coisa assim.”

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte
do apelante
, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo
ao apelante
.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

A conduta descrita pelo próprio réu
,
transportar arma de fogo em seu veículo, em via pública
,
amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003, que criminaliza as condutas de
"portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar
, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo"
.

O crime em questão é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com a simples prática de um dos verbos nucleares do tipo, sem autorização legal.

O fato de a arma estar desmuniciada, ou de as munições estarem acondicionadas separadamente, não descaracteriza o delito, nem afasta a tipicidade, pois o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social.

O dolo é genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de realizar a conduta (no caso, o transporte), sendo irrelevante a intenção específica do agente (ajudar o avô ou levar para o sítio).

Ainda sobre a irrelevância de a arma estar desmuniciada para a configuração do porte, destaca-se:

“‘O crime de posse ou porte ilegal de munição, além de outros previstos na Lei n. 10.826/03, tutela a incolumidade pública, logo, para a sua configuração, basta a virtual capacidade ofensiva, de sorte que a inexistência do armamento é juridicamente irrelevante, em nada prejudicando a tipicidade do crime em questão, sobretudo porque seguindo o entendimento das Cortes Superiores, a hipótese é de crime de perigo abstrato, para cuja caracterização não importa o resultado concreto da ação.’” (
TMT,
Ap
99701/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/02/2015, publicado no DJE 09/02/2015).

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e a confissão do réu quanto ao transporte da arma de fogo em via pública, sem autorização legal, confirmada pelo depoimento policial, a conduta é típica e antijurídica, não há que se falar em absolvição, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03.

Quanto ao
pleito desclassificatório
para o artigo 12 (posse irregular), este mostra-se inviável. A posse pressupõe que a arma seja mantida
"no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho"
.

No
caso
,
a apreensão ocorreu no interior de um veículo automotor, em via pública, o que configura, inequivocamente, o porte (ou transporte) ilegal.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência d
o

Superior Tribunal de Justiça
:

“‘(...) 2. Segundo entendimento desta Corte, o transporte em veículo caracteriza o porte, e não a posse de arma de fogo. 3. Ordem denegada.’” (STJ. HC n. 148.338/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2011,
DJe
de 22/8/2011.)

No mesmo sentido, posiciona-se
este Tribunal de Justiça
:

“‘A desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o ilícito de posse irregular somente é possível se o artefato bélico foi apreendido no interior da residência do agente ou nas dependências destas, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que ele seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa, não sendo este o caso destes autos, em que a arma foi apreendida no interior do veículo do apelante. (...)’” (TJMT. N.U 0004703-32.2019.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, publicado no DJE 03/06/2023).

Do pedido de Suspensão Condicional do Processo

A Defesa pleiteia, ainda, a aplicação da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei no 9.099/95). O benefício exige que a pena mínima cominada ao delito seja igual ou inferior a 01 (um) ano.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), pelo qual o apelante foi condenado, possui pena mínima de
02 (dois) anos
de reclusão. Tendo sido rejeitada a tese de desclassificação para o art. 12 (cuja pena mínima seria de 1 ano), não se encontra preenchido o requisito objetivo para a concessão do
sursis

processual
. Logo, o pedido deve ser indeferido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto por
FELIPE
ARIATI
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026